Tribunal: TJBA
Processo: 8013005-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013005-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA ROZA DA SILVA

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

AGRAVADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil e do consumidor. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu gratuidade da justiça e tutela de urgência. Alegação de empréstimo consignado não contratado. Pessoa idosa, hipossuficiente e beneficiária previdenciária. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão
que i
ndeferiu a concessão integral da gratuidade da justiça e negou o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora.
A agravante alegou não ter celebrado o contrato de empréstimo que originou descontos mensais em seu benefício previdenciário e requereu: (i) concessão integral da gratuidade da justiça; (ii) antecipação da tutela para suspensão imediata dos descontos; e (iii) atribuição de efeito suspensivo ao recurso para evitar o arquivamento do feito por ausência de recolhimento das custas.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside
em (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da gratuidade da justiça à agravante; (ii) estabelecer se é cabível a antecipação da tutela para suspender descontos mensais em benefício previdenciário fundados em contrato não reconhecido pela parte autora.

III. Razões de decidir

3. O art. 98 do CPC, interpretado em consonância com o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, assegura gratuidade da justiça à pessoa que demonstra insuficiência de recursos, como no caso da agravante, cuja renda líquida de R$ 801,09 evidencia sua hipossuficiência.

4. A decisão de primeira instância, ao conceder apenas redução de 90% nas custas com parcelamento do saldo remanescente, não levou em conta as demais despesas processuais possíveis, o que compromete o acesso efetivo ao Judiciário.

5. O contexto probatório, especialmente a idade da autora e a ausência de comprovação inequívoca da contratação do empréstimo, revela verossimilhança das alegações e recomenda prudência, justificando a concessão da tutela antecipada para suspensão dos descontos.

6. O risco de dano irreparável decorre da natureza alimentar do benefício previdenciário da agravante, sendo desproporcional mantê-lo comprometido durante a tramitação da demanda judicial.

7. A jurisprudência das cortes superiores reconhece a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em relações bancárias com pessoas idosas e vulneráveis, autorizando a inversão do ônus da prova e exigindo cautela na análise de supostos contratos não assinados ou não compreendidos pela parte.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Decisão
reformada
.
Agravo de instrumento provido
para confirmar a decisão de ID. 78865279 e a) deferir a gratuidade da justiça, devendo o feito retomar o regular processamento; e b) determinar que o agravado, em até 5 (cinco) dias, se abstenha de efetuar os descontos mensais alusivos ao contrato referido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento n°
8013005-64.2025.8.05.0000
, em que é agravante
MARIA ROZA DA SILVA
e agravad
o

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhecer e
DAR
PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.